Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727830-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLINO BENEDITO BENTO JUNIOR em favor de RONDEIR DA MOTA DE JESUS (réu), em face da decisão (ID 13318623 - Págs. 30/31) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2019.01.1.019927-7, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Em suas razões (ID 13318138 - Págs. 1/12) o impetrante alega que o paciente é usuário de drogas e a adquiriu para consumo próprio, não existindo nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Defende que foram encontradas apenas 2 (duas) pequenas porções de droga com o paciente, não sendo presenciada qualquer situação de mercancia, configurando a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, cujo rol de penas não inclui a privação de liberdade. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalha como autônomo na prestação de serviços. Pondera que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 10/5/2012, reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da vedação da liberdade provisória no tráfico de drogas, em razão da ofensa direta ao princípio da presunção de inocência. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 13148264 - Págs. 1/2): (...)“No caso dos autos, a conduta praticada é grave, sendo que o "modus operandi" e as circunstâncias em que ocorreu a prisão revelam uma periculosidade acentuada e, por conseguinte, concreto risco à garantia da ordem pública, caso seja(m) posto(s) em liberdade neste momento. Impende destacar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consistente na tranquilidade que deve ser assegurada no meio social. Traduz-se, portanto, na tutela de bens jurídicos atinentes a incolumidade das pessoas e do patrimônio em geral, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Saliente-se, ainda, que, conforme se depreende do art. 311 do CPP, cabe prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presente um dos requisitos do art. 312 do CPP, o que no caso em análise é patente. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública - diante do tipo de delito, do "modus operandi" e das circunstâncias em que ocorreu a prisão - e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar sem prejuízo às garantias supracitadas, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Importante registrar que a despeito da pequena quantidade de drogas, as circunstâncias apontam para a traficância, conforme relatos apresentados pelos policiais que efetuaram a prisão, notadamente a existência de um "fundo falso" no veículo e a grande quantia encontrada com o mesmo. Some-se a isso o fato de o apresentado ter sido preso recentemente pela prática, em tese, do crime de porte de arma de fogo, ocasião em que foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança. Ressalta-se, por fim, que eventuais condições subjetivas favoráveis do apresentado, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme orientação já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 449.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Nesse mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT: "a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. (Acórdão n.1079114, 07020047020188070000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RONDEIR DA MOTA DE JESUS (filho(a) de Manoel Teodoro de Jesus e Santa da Mota de Jesus, nascido em 20/01/1981), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do CPP.” (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, uma vez que apesar de o paciente ter sido encontrado com pequena quantidade de drogas (Laudo de Perícia Criminal no 7281/2019 - ID 13318623 - Págs. 10/12 - cocaína), os policiais que efetuaram a prisão relataram a existência de um "fundo falso" no veículo, no qual foi encontrada grande quantidade de drogas, o que se verifica nas declarações prestadas por eles na delegacia (ID 13318623 - Págs. 4/6). Constata-se que a denúncia foi recebida, conforme decisão (ID 13318623 - Pág. 23). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, além de possível prática de novos delitos, tendo em vista a ocorrência de passagem (ID 13318623 - Pág. 24/25), em que o paciente foi preso por suposta prática do crime de porte de arma de fogo (processo no 2019.12.1.002343-3 – Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião), sendo que foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Com isso, requisitem-se informações, devendo a autoridade apontada coatora especificar a quantidade de drogas apreendida no fundo falso do veículo, relatada pelo agente de polícia Fernando Orlandeli Marques, em suas declarações na delegacia (ID 13318623 - Pág. 5), bem como encaminhar cópia dos respectivos Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIME-SE. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:11:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator